Tribunal: TJPA
Processo: 0003383-41.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE INCÊNDIO PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA BASE. FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. NÃO MERECENDO NENHUMA ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.A materialidade do crime é irrefutável, conforme depoimento de testemunha e do laudo pericial acostado aos autos do IPL (fl. 51/55).Quanto a autoria delitiva, também entendo que não há qualquer dúvida, uma vez que os depoimentos colhidos na fase de inquérito policial em cotejo com os depoimentos colhidos perante a autoridade judicial apontam que o apelante foi o autor do crime de incêndio ? tipificado no art. 250, §1º, inciso II, alínea ?a?, do CPB. A vítima mantinha uma relação amorosa com o apelante e que este era uma pessoa muito agressiva e após diversas ameaças o apelante numa clara crise de ciúmes e influenciado pelo efeito da droga praticou o crime de incêndio (art. 250, §1º, inciso II, do CPB).O próprio acusado relata em seu interrogatório que houve uma discussão, o que demonstra que os fatos narrados na fase policial e na fase judicial demonstram que a autoria do crime induvidosa, pois após uma discussão o acusado teria ficado sozinho na casa da vítima e neste momento iniciou o incêndio. Na verdade, os elementos probatórios colhidos demonstraram, inequivocamente, que o réu, após ingerir drogas e ter discutido com a vítima, ateou fogo em sua residência, destruindo toda a propriedade da vítima.Ressalte-se que a prova oral colhida está em harmonia com a perícia realizada em sede extrajudicial, no sentido de corroborar o crime descrito na peça acusatória.As declarações da testemunha estão em harmonia com as demais provas colhidas, como dito alhures, não havendo razão ou motivo para supor que tivesse algum motivo para incriminar a acusada.Nessa linha de argumentos, restou demonstrado, que o réu praticou a conduta delituosa descrita no art. 250, § 1º, inciso II, alínea "a" do Estatuto Repressivo, não havendo subsídios para apoiar a tese defensiva.Diante de tais fundamentos, forçosa é a manutenção da condenação do réu. TESE REJEITADADOSIMETRIA DA PENA1ª FaseQuanto a dosimetria da pena, tenho que esta não merece reparos, já que o magistrado justificou de forma justa e proporcional a pena-base fixando-a no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão de ter considerado todas circunstâncias do crime como favoráveis ou neutras. 2ª FaseNão houve o reconhecimento de atenuantes.Mantenho o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ?f?, do CPB, para majorar para o patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.3ª FaseNa terceira fase, o Sentenciante majorou a reprimenda em 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento prevista na alínea "a", do § 1º do art. 250 do Estatuto Repressivo.Neste aspecto, assim como nos outros, também, não merece reprovação, tendo em vista que, conforme demonstrado, a apelante incendiou casa habitada, ensejando, pois, a aplicação da referida causa de aumento, em percentual fixo.Destarte, a pena se estabilizou em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias multa, em regime semiaberto.Em sendo assim, entendo que a pena corporal não merece reparos.Diante de todo o exposto, conheço do presente apelo e nego-lhe provimento, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos. Vistos etc.Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO
Nº 0003383-41.2015.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA
DA CAPITAL
APELANTE:
ELISSON SOARES CONCEIÇÃO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE INCÊNDIO PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA BASE. FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. NÃO MERECENDO NENHUMA ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA INTEGRALMENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
A
materialidade
do crime é irrefutável, conforme depoimento de testemunha e do laudo pericial acostado aos autos do IPL (fl. 51/55).
Quanto a
autoria
delitiva, também entendo que não há qualquer dúvida, uma vez que os depoimentos colhidos na fase de inquérito policial em cotejo com os depoimentos colhidos perante a autoridade judicial apontam que o apelante foi o autor do crime de incêndio - tipificado no art. 250, §1º, inciso II, alínea ¿a¿, do CPB.
A vítima mantinha uma relação amorosa com o apelante e que este era uma pessoa muito agressiva e após diversas ameaças o apelante numa clara crise de ciúmes e influenciado pelo efeito da droga praticou o crime de incêndio (art. 250, §1º, inciso II, do CPB).
O próprio acusado relata em seu interrogatório que houve uma discussão, o que demonstra que os fatos narrados na fase policial e na fase judicial demonstram que a autoria do crime induvidosa, pois após uma discussão o acusado teria ficado sozinho na casa da vítima e neste momento iniciou o incêndio.

Na verdade, os elementos probatórios colhidos demonstraram, inequivocamente, que o réu, após ingerir drogas e ter discutido com a vítima, ateou fogo em sua residência, destruindo toda a propriedade da vítima.
Ressalte-se que a prova oral colhida está em harmonia com a perícia realizada em sede extrajudicial, no sentido de corroborar o crime descrito na peça acusatória.
As declarações da testemunha estão em harmonia com as demais provas colhidas, como dito alhures, não havendo razão ou motivo para supor que tivesse algum motivo para incriminar a acusada.
Nessa linha de argumentos, restou demonstrado, que o réu praticou a conduta delituosa descrita no art. 250, § 1º, inciso II, alínea "a" do Estatuto Repressivo, não havendo subsídios para apoiar a tese defensiva.
Diante de tais fundamentos, forçosa é a manutenção da condenação do réu.
TESE REJEITADA
DOSIMETRIA DA PENA
1ª Fase
Quanto a dosimetria da pena, tenho que esta não merece reparos, já que o magistrado justificou de forma justa e proporcional a pena-base fixando-a no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
em razão de ter considerado todas circunstâncias do crime como favoráveis ou neutras.
2ª Fase
Não houve o reconhecimento de atenuantes.
Mantenho o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CPB, para majorar para o patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.
3ª Fase
Na terceira fase, o Sentenciante majorou a reprimenda em 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento prevista na alínea "a", do § 1º do art. 250 do Estatuto Repressivo.
Neste aspecto, assim como nos outros, também, não merece reprovação, tendo em vista que, conforme demonstrado, a apelante incendiou casa habitada, ensejando, pois, a aplicação da referida causa de aumento, em percentual fixo.
Destarte, a pena se estabilizou em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias multa, em regime semiaberto.
Em sendo assim, entendo que a pena corporal não merece reparos.
Diante de todo o exposto,
conheço
do presente apelo e
nego-lhe provimento
, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO
Nº 0003383-41.2015.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA
DE SANTARÉM
APELANTE:
ELISSON SOARES CONCEIÇÃO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO PENAL
interposta por
ELISSON SOARES CONCEIÇÃO
,

por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica de Santarém/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos, oito meses e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 250, §1º, inciso II, alínea ¿a¿ do Código Penal (crime de incêndio doloso), em regime semiaberto.

Consta da denúncia que no dia 24 de abril de 2015, por volta das 02:00h, a vítima estava em sua residência, localizada na Rua Alvorada, nº 260, casa B, bairro diamantino - Santarém/PA, oportunidade em que acordou com um barulho no portão, havendo seu o seu companheiro, ora denunciado, aberto o portão da casa, adentrado no imóvel e mantiveram relação sexual.

Aduz que o acusado estava sob efeito de entorpecentes, fazendo com que a ofendida pedisse para suas filhas irem para casa de uma vizinha, pois temia que o acusado se exaltasse na presença das menores. Porém, após o acusado sair do banho percebeu que as crianças não estavam na casa, momento em que afirmou: ¿As putinhas já foram dizer por teu macho que eu to aqui¿.

Assevera que houve um desentendimento no quintal entre a vítima e o acusado, ora recorrente, sendo que o acusado entrou na casa e começou a derramar substâncias inflamáveis no local, bem como ateou fogo em toda a casa do casal, conforme
Laudo Pericial (fls. 51-56 - IPL).

A vítima conviveu em regime de união estável com o acusado, advindo filhos desse relacionamento. Saliente-se que o denunciado demonstra ser uma pessoa violenta no ambiente familiar e frequentemente faz uso de substâncias entorpecentes, provocando desentendimentos familiares.

A denúncia foi recebida no dia 16.03.2016 (fl. 05)

Audiência de instrução e julgamento (fls. 18-19 e 33-34).

Alegações Finais do Ministério Público (fls. 35-38)

Alegações Finais da Defensoria Pública (fls. 40-42)

O juízo
a quo
proferiu sentença condenando o acusado
ELISSON SOARES CONCEIÇÃO
à pena de
04 (quatro) anos, oito meses e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 250, §1º, inciso II, alínea ¿a¿ do Código Penal (crime de incêndio doloso), em regime semiaberto.

Em suas razões (58-61), requer a absolvição por ausência de prova da autoria delitiva e subsidiariamente a redução para o mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 62-66), o Ministério Público pleiteou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal (fls. 72-75).

É o relatório. Ao revisor

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO
Nº 0003383-41.2015.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA
DE SANTARÉM
APELANTE:
ELISSON SOARES CONCEIÇÃO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

MÉRITO

DA NEGATIVA DE AUTORIA

Não assiste razão da tese de negativa de autoria levantada pela defesa. Senão vejamos:

A
materialidade
do crime é irrefutável, conforme depoimento de testemunha e do laudo pericial acostado aos autos do IPL (fl. 51/55).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo que não há qualquer dúvida, uma vez que os depoimentos colhidos na fase de inquérito policial em cotejo com os depoimentos colhidos perante a autoridade judicial apontam que o apelante foi o autor do crime de incêndio - tipificado no art. 250, §1º, inciso II, alínea ¿a¿, do CPB.

A vítima
Alexandra Maria Carvalho de Almeida
, declarou perante autoridade policial:
(...) Que, segundo a declarante já por volta de 02:00h de hoje acordou com um barulho acordou com um barulho no portão e ao atender era seu companheiro, o qual abriu o portão e o mesmo adentrou na casa; Que segundo a declarante na casa estavam ainda duas crianças que são filhas apenas da declarante; Que segundo a declarante ELISSON a levou para o quarto, local em que fizeram relação sexual após isso o mesmo foi tomar banho, foi quando a declarante aproveitou e mandou suas filhas menores saírem e irem para casa de uma vizinha de nome SANTA, que fica em frente a sua casa; Que ao sair do banho ELISSON indagou onde estava as suas filhas (...) momento em que afirmou: ¿As putinhas já foram dizer por teu macho que eu to aqui¿. (...) Que a declarante resolveu retornar a sua casa e no meio do caminho ja viu apenas as chamas vindo de dentro da casa e em seguida avisou a vizinha, já em seguida foi acionado a policia militar e o corpo de bombeiros; Que relatou os fatos para polícia militar e ainda informou onde ELISSON poderia estar, logo depois o corpo de bombeiros chegou mas a casa já havia sido consumida pelo fogo. (...) Que segundo a declarante foi com a policia a casa da mãe ELISSON, qual foi encontrado e preso; Que segundo a declarante já teve outras brigas com ELISSON e este sempre dizia, textuais ¿Já era¿. Que segundo a declarante as ameaças eram constantes devido o mesmo suspeitar que a declarante teria um amante (...)¿

A versão da vítima foi confirmada em juízo pela testemunha
Eurico Mousinho Carneiro
(Policial Militar):
(...) Que no dia dos fatos foi acionado para atender uma ocorrência na residência da vítima; Que ao chegar no local do crime, observou que o imóvel estava incendiado, instante em que procurou a vítima para receber mais informações sobre ocorrido. Que em conversa com o depoente a vítima lhe disse que o autor do incêndio teria sido seu companheiro, ora acusado. Após diligências, o depoente localizou o acusado e conduziu até a delegacia de polícia¿.

Em juízo o apelante reconhece que esteve na casa da vítima e que iniciaram uma discussão e que teria empurrado a mesma, porém negou ter ateado fogo da casa da vítima.

Nota-se que que a vítima mantinha uma relação amorosa com o apelante e que este era uma pessoa muito agressiva e após diversas ameaças o apelante numa clara crise de ciúmes e influenciado pelo efeito da droga praticou o crime de incêndio (art. 250, §1º, inciso II, do CPB).

O próprio acusado relata em seu interrogatório que houve uma discussão, o que demonstra que os fatos narrados na fase policial e na fase judicial demonstram que a autoria do crime induvidosa, pois após uma discussão o acusado teria ficado sozinho na casa da vítima e neste momento iniciou o incêndio.

Na verdade, os elementos probatórios colhidos demonstraram, inequivocamente, que o réu, após ingerir drogas e ter discutido com a vítima, ateou fogo em sua residência, destruindo toda a propriedade da vítima.

Ressalte-se que a prova oral colhida está em harmonia com a perícia realizada em sede extrajudicial, no sentido de corroborar o crime descrito na peça acusatória.

A propósito, o seguinte aresto desta eg. Corte de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 250, § 1º, II, ALÍNEA A DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 7º, I E IV, DA LEI 11.340/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO PARA O CRIME DE DANO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as provas testemunhais, juntamente com o laudo juntado, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de provas;
2. As provas carreadas nos autos mostram que o acusado, dolosamente, ateou fogo na residência da vítima, colocando em risco não apenas o patrimônio desta, mas, também, a sua vida e a de seus familiares e, ante a comprovação de que o imóvel incendiado destinava-se à habitação, devem ser aplicadas, em observância ao princípio da especialidade, as normas constantes do art. 250 , § 1º , II , a , do CP , em detrimento daquela prevista no art. 163 do mesmo diploma legal, em virtude da existência de dados nucleares contidos naquela primeira que a tornam especial em relação a essa segunda, cujo caráter é geral e o bem tutelado, ao contrário da primeira, exaure-se no aspecto meramente patrimonial. Desta forma, não há que se falar em desclassificação do crime de incêndio para o crime de dano qualificado.
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.03404366-43, 179.251, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-08-16)

Note-se que as declarações da testemunha estão em harmonia com as demais provas colhidas, como dito alhures, não havendo razão ou motivo para supor que tivesse algum motivo para incriminar a acusada.

Nessa linha de argumentos, restou demonstrado, que o réu praticou a conduta delituosa descrita no art. 250, § 1º, inciso II, alínea "a" do Estatuto Repressivo, não havendo subsídios para apoiar a tese defensiva.

Diante de tais fundamentos, forçosa é a manutenção da condenação do réu.

DOSIMETRIA DA PENA

1ª Fase

O magistrado
a quo
valorou a 1ª fase da dosimetria nos seguintes termos:

¿(...)
1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade NORMAL a espécie;
2. ANTECEDENTES: n¿o possui antecedentes criminais, vez que n¿o possui contra si decis¿o judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;
3. CONDUTA SOCIAL: o réu apresenta conduta social NORMAL, n¿o havendo o que ser valorado;
4. PERSONALIDADE: personalidad
e n¿o investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;
5. MOTIVOS: os motivos do crime foram ciúmes da ofendida, porém os valorarei somente na etapa seguinte, a fim de evitar bis idem;
6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais, em virtude do
modus operandi
do agente;
7. CONSEQUÊNCIAS: foram normais a espécie;
8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: n¿o há o que se valorar em relaç¿o ao comportamento da vítima.
Como se vê, as circunstâncias judiciais s
¿o favoráveis em sua maioria, sendo apenas uma delas desfavorável, n¿o podendo ser valorada nesta fase porém. Por isso, fixo a pena base
em 03 (três) anos de reclus
¿o
e 10 (dez) dias-multa. (...)¿

Quanto a dosimetria da pena, tenho que esta não merece reparos, já que o magistrado justificou de forma justa e proporcional a pena-base fixando-a no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
em razão de ter considerado todas circunstâncias do crime como favoráveis ou neutras.

2ª Fase

Não houve o reconhecimento de atenuantes.

Mantenho o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CPB, para majorar para o patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

3ª Fase

Na terceira fase, o Sentenciante majorou a reprimenda em 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento prevista na alínea "a", do § 1º do art. 250 do Estatuto Repressivo.

Neste aspecto, assim como nos outros, também, não merece reprovação, tendo em vista que, conforme demonstrado, a apelante incendiou casa habitada, ensejando, pois, a aplicação da referida causa de aumento, em percentual fixo.

Destarte, a pena se estabilizou em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias multa, em regime semiaberto.

Em sendo assim, entendo que a pena corporal não merece reparos.

Diante de todo o exposto,
conheço
do presente apelo e
nego-lhe provimento
, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 08 de outubro de 2020.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator